Tribunal: TCU
Processo: 047.330/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Economia. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 260, § 1o, do RITCU, art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Sinval do Espírito Santo (XXX.001.926-XX); 9.2 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.